Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-72.2015.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008070-72.2015.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA]

RELATOR:
DR. YALE SABO MENDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[EDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 959.516.011-34 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MT (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), EDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 959.516.011-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O RELATOR E 1º VOGAL.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMT – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO POLICIAL POR FALTA DE ASSIDUIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria “A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

2. Do mesmo modo, A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, M.M. Dr.
Murilo Moura Mesquita
, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
EDER RIBEIRO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar procedente a ação, tornou nula a decisão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 04/CD/CorregPM/13 e reintegrou o autor nas fileiras da PMMT. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) (ID 31699578).

Inconformado, o ente estatal sustenta impossibilidade da pena aplicada ser revista pelo Poder Judiciário ante ao fato de que sua competência se restringe à observância das regras procedimentais da investigação disciplinar, vedado adentrar no mérito administrativo.

Argui que não há prova de que não foi atendido ao princípio do devido processo legal no procedimento disciplinar que resultou na exclusão do autor da carreira militar.

Verbera inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto à pena de exclusão imposta ao apelado.

Consiga que o apelado, embora tenha exercido o contraditório e a ampla defesa, olvidou requerer o exame insanidade mental, cujo fato não justifica nulidade do ato de exclusão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID 3169582).

Os apelados contrarrazoaram o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 3169586).

O e. Relator declinou da competência para processar e julgar o presente feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (ID 7608948663), cuja decisão foi objeto de Recurso de Agravo Interno (IDs. 7988034 e 8353164). Contudo, o juízo de retratação foi exercido (ID 74489481).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 74887489).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, M.M. Dr.
Murilo Moura Mesquita
, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
EDER RIBEIRO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar procedente a ação, tornou nula a decisão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 04/CD/CorregPM/13 e reintegrou o autor nas fileiras da PMMT. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) (ID 31699578).

Irresignado, o ente estatal busca a reforma da sentença sob o argumento de que a competência do Poder Judiciário se restringe à observância das regras procedimentais do feito disciplinar, sem adentrar no mérito administrativo.

Afirma que o apelado fora intimado de todos os atos do procedimento disciplinar, inclusive sendo assistido por defesa técnica, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal. E, eventual prova não produzida, no caso, o alegado exame de insanidade mental, somente não fora efetivado por ausência de pedido.

Verbera que a pena aplicada ao apelado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença reexaminada reconheceu a nulidade da
Portaria nº 04/CD/CorregPM/13, do Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e reintegrou o autor nas fileiras da PMMT. Aliado a isso, condenou o apelante em honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (Três mil reais).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não ilegal procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do Soldado PM Eder Ribeiro da Silva da carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que se deu por meio da Portaria nº 04

CD/CorregPM/13
(ID 3169528).

Consta que o interessado/apelado é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e conta aproximadamente com 11 (onze) anos de serviços prestados à Instituição castrense (ID 3169447).

Ressai que o Conselho de Disciplina da PMMT instaurou procedimento para apurar infração disciplinar praticada pelo Soldado PM Eder R. da Silva pelo fato de ter sido encontrado com 01 cachimbo artesanal, contendo vestígios de substâncias análoga a pasta base de cocaína, oportunidade que se apresentou como policial militar (ID 3169520).

Contra si pesava, ainda, a imputação de deserção por inassiduidade na escala de trabalho por aproximadamente 8 (oito) dias – 23/07/2012 a 25/07/2012.

A pena disciplinar imposta foi de exclusão da carreira da Polícia Militar deste Estado, a bem da disciplina, por meio da Portaria nº 04 CD/CorregPM/13 (ID 3169528).

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Reproduzido no art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Da minudente análise da investigação disciplinar, notadamente do interrogatório, dos depoimentos testemunhais e a própria decisão do Conselho de Disciplina, verifica-se indícios fortes de que a causa das condutas imputadas para deflagração da investigação disciplinar contra o soldado PM Eder, ora interessado/apelado, foi a dependência química.

Todavia, mesmo diante de um cenário de dúvida razoável da higidez mental do Soldado PM investigado, não foi determinado perícia médica para aferir eventual nexo de causalidade entre as ações imputadas ao investigado e seu noticiado histórico de dependência química, inclusive conhecido pela Instituição castrense.

Como bem assinalou o magistrado singular na sentença em reexame, a ausência de realização de exame médico no investigado implica em cerceamento de defesa por obstar possível enquadramento em causa de justificação prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Decreto Estadual n° 1.329/78),
in verbis
:

“Nesta toada, dos depoimentos testemunhais e interrogatório colhidos na seara administrativa, em especial, das transcrições constantes na decisão de conselho de disciplina (fls. 357/363), depura-se que a provável causa das imputações que embasam a sindicância é a dependência química do sindicado por drogas, constatação que pode ser enquadrada como causa de justificação nos termos dos itens 5 e 6 do art. 16 do RDPMMT (Decreto Estadual n° 1.329/78),
in verbis
:

“Art. 16 - São causas de justificação: 1) ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública;

2) ter cometido a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem;

3) ter sido cometida a transgressão em obediência a ordem superior;

4) ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da discipline;

5) ter havido motivo de force maior, plenamente comprovado e justificado;

6) nos casos de ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Parágrafo Único - Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. (destaquei)

De outra feita, nos termos do art. 16 da Lei Estadual n° 3.800/76, aplicam-se, para o processamento e julgamento perante o Conselho de Disciplina, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar.”

Aliado a isso, a Lei Estadual nº 3.800/76, que dispõe sobre o processamento de feitos no Conselho de Disciplina da PMMT, prevê aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, que, em seu art. 156, preceitua:

“
Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.”

Ora, em que pese a Administração Pública ter formalizado prévio procedimento administrativo para apurar infração do Soldado PM, interessado/apelado, que resultou na aplicação da pena de demissão, olvidou efetivamente assegurar o contraditório e ampla defesa.

Logo, constatada a ilegalidade na regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a luz dos princípios constitucionais não merece reforma a sentença em reexame.

Nesse sentido é entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. RECURSO ORDINARIO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. EXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco. 2. Sustenta o impetrante ofensa a direito líquido e certo, e requer a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado, haja vista que não foi feita perícia para averiguar sua incapacidade mental para exclusão da Policia Militar - PE. 3. Adotado como razão de decidir o parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Dra. Gilda Pereira de Carvalho, as fls. 112- 118, que bem analisou a questão: "25. Quanto a necessidade de averiguação da sanidade mental do impetrante, para efeitos de capacidade para ser expulso da PMPE, deve ser deferida a segurança, pois a realização de tal procedimento é imprescindível a legalidade do processo administrativo disciplinar em discussão, haja vista que o fato de 0 impetrante sofrer de uma patologia associada a distúrbios psicológicos e mentais, impede que seja demitido ou, por aplicação analógica, expulso da PMPE, devendo, ao máximo, ser Licenciado para tratamento de saúde ou, se for o caso, aposentado por invalidez." (fl. 129). 4. No mais, somente a Junta médica poderá afirmar a existência ou nao de transtornos psíquicos no ora recorrente, quando das condutas ilicitas a ele imputadas. 5. Por fim, segue parte da decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, no REsp 1.169.797 —MT, que bem esclarece a questao num caso semelhante. Vejamos: "Um louco ou doente mental não merece repudio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental. O poder de punir encontra limites na condição médica do acusado, que se for insano merece amparo e não reprimenda do Poder Público." (REsp 1169797/MT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/5/2015). 6. Podemos constatar que o impetrado violou o direito líquido e certo do impetrante com relação aos artigos 26 do Código Penal, 48 do Código Penal Militar, 93 e segs. da Lei 6.783/74, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Pernambuco, e 5°, incisos LIV e LV da CF. 7. Nesse sentido, reafirmo que há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 8. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS 39.639/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/02/2016)

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença em reexame, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, M.M. Dr.
Murilo Moura Mesquita
, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
EDER RIBEIRO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar procedente a ação, tornou nula a decisão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 04/CD/CorregPM/13 e reintegrou o autor nas fileiras da PMMT. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) (ID 31699578).

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DA LEGALIDADE DA DEMISSÃO DO PM.

Extrai-se da exordial que o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo e reintegração, onde o Conselho de Disciplina da PMMT instaurou procedimento para apurar infração disciplinar por ele praticada, pelo fato de ter sido encontrado com 01 cachimbo artesanal, contendo vestígios de substância análoga a pasta base de cocaína, oportunidade que se apresentou como policial militar, tendo-lhe sido imputado deserção por falta de assiduidade na escala de trabalho por aproximadamente 8 (oito) dias – 23/07/2012 a 25/07/2012, cuja consequência foi exclusão da carreira da Polícia Militar deste Estado, a bem da disciplina, por meio da Portaria nº 04 CD/CorregPM/13.

Após detida análise de todo o escorço probatório, com a devida vênia, ouso discordar do voto proferido pelo e. relator.

Pois bem.

É consabido que

Dos documentos insertos nos autos, extrai-se que o apelado teve garantido o contraditório e a ampla durante o processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor; foram ouvidas testemunhas, a companheira do apelado, assim como os policiais que fizeram a abordagem do mesmo na data dos fatos.

O conselho de disciplina, à unanimidade, decidiu que o policial ora apelado não reunia condições para permanecer nas fileiras da PMMT.

Impende ressaltar que o policial militar foi encaminhado para tratamento por diversas vezes, inclusive, na decisão de conselho de disciplina que fora homologada pelo Comandante Geral da PM destaca que
“[...] foi comprovado através das declarações da testemunha de acusação Cap PM Luzinete Vilarinho de Souza Lima, fls. 244 a 2445, da psicóloga e testemunha de defesa, Ivete Pires Simonato Ribeiro, fls. 257 a258, bem como do próprio disciplinado, que a corporação se preocupou e deu assistência ao militar, conduzindo-o por duas vezes para tratamento, e o observando de perto quando tomou conhecimento do seu problema com uso de drogas. E que infelizmente o sucesso dos tratamentos depende exclusivamente do paciente”
. (id. 3169528)

Nessa esteira, o processo administrativo demissório, seguiu os ditames do disposto na Lei Complementar Estadual n. 231/2005, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto Estadual n. 1329/78 (Regulamento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

Dessa forma, da leitura de toda documentação apresentada nos autos não é possível visualizar a presença de vícios de natureza formal ou material a ensejar a nulidade do processo administrativo, ante o fato de que, conforme já exposto alhures, foram observados o devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese, o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

VI.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).

(...)

(MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)

De igual modo, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.

2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

(...)

(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

Com relação a pena aplicada – exclusão das fileiras da Policia Militar -, registre-se que é ato discricionário da administração, que aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente.

A propósito do tema, infere-se a lição do ilustre doutrinador Hely Lopes Meireles:

“ Outra característica do poder disciplinar é seu discricionarismo, no sentido de que não está vinculado a prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção. Não se aplica ao poder disciplinar o princípio da pena específica que domina inteiramente o Direito Criminal comum, ao afirmar a inexistência da infração penal sem prévia lei que a defina e apene: ‘nullum crimen, nula poena sine lege’. Esse princípio não vigora em matéria disciplinar.
O administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os deveres do infrator em relação ao serviço e verificando a falta, aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente, dentre as que estiverem enumeradas em lei ou regulamento para a generalidade das infrações administrativas
.

A aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de poder-dever, uma vez que a condescendência na punição é considerada crime contra a Administração Pública”.
(
in
, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 140). (Grifei)

Nesse prisma, não ficou comprovada a existência de ilegalidades no Processo Administrativo Demissório, uma vez que conduzido de acordo com os ditames legais e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa insculpidos na Carta Magna.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando-se a sentença
a
quo e, via de consequência, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por Eder Ribeiro da Silva.

É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Vejo que nesse caso o policial pode prestar serviço na intendência, não na rua, armado, mas no setor administrativo, e, inclusive, meu voto é nesse sentido porque como Vossa Excelência disse, a Organização Mundial da Saúde classifica esse tipo de situação como doença.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Mas depende do esforço de querer se tratar. Os tratamentos foram ofertados para o policial, mas não houve resultados. Não tem como o Estado insistir e continuar pagando do ônus público para uma pessoa que, infelizmente, batalha para isso.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Certo, mas entendo possível trabalhar na intendência, dentro da parte administrativa da Polícia Militar junto com a vontade dele de querer se tratar porque senão estaremos “jogando” o policial para o fundo. Veja, a pessoa é usuária e perde o emprego, que é um concurso público, não se trata de um emprego celetista.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Doutor Yale Sabo Mendes:

O policial foi aposentado?

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Não, foi demitido.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Não foi só o ato de usar drogas, mas em decorrência disso não compareceu ao serviço por uma semana ou mais.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Então não foi demitido por ser usuário, mas pelas faltas que teve?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

O processo administrativo tratou de tudo.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

É o conjunto da obra, as ocorrências são provenientes do fato dele ser usuário de drogas.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Porque na verdade a Organização Mundial da Saúde trata o uso de drogas como doença, se fosse colocado apenas isso no processo, o máximo que ocorreria é ser aposentado por ser dependente químico.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Mesmo se reconhecendo a dependência química como doença não haveria direito à aposentadoria porque se tirar o fato de a droga ser ilícita é a mesma coisa do alcóolatra que não vai trabalhar, que briga na repartição ou que não comparece ao serviço.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Concordo, mas não estou dizendo apenas quanto a não comparecer. Vamos supor que o policial é dependente químico, mas estivesse trabalhando normalmente, então não haveria problema.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Independente da droga em uso, estou fazendo o comparativo com o álcool, que é uma droga. Se ele fosse alcóolatra não existe, que eu saiba, aposentadoria por alcoolismo, em razão da doença. E em razão da dependência química de drogas também não.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

É importante analisar, até porque se fosse para aposentar, estaríamos alimentando as bocas de fumo.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Se ela fosse tratada como uma doença, ele teria direito a se aposentar. Analisarei esse aspecto, bem como o processo administrativo disciplinar e se incide como doença a dependência química.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

A doença é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, CID 10F19, mas não pode ser considerada capaz de conceder o direito à aposentadoria.

O fato de ser portador de doença, não garante a aposentadoria.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
EDER RIBEIRO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao julgar procedente a ação, tornou nula a decisão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 04/CD/CorregPM/13 e reintegrou o autor nas fileiras da PMMT. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) (ID 31699578).

O douto Relator
DR. YALE SABO MENDES proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso
,
ratificando a sentença objurgada
, enquanto o 2º vogal, eminente Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
votou no sentido de dar provimento ao recurso, reformando-se a sentença recorrida.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Pois bem. Infere-se dos autos que o servidor, ora apelado, teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, para apurar infração disciplinar praticada pelo Soldado PM Eder R. da Silva pelo fato de ter sido encontrado com 01 cachimbo artesanal, contendo vestígios de substâncias análoga a pasta base de cocaína, oportunidade que se apresentou como policial militar (ID 3169520).

Contra si pesava, ainda, a imputação de deserção por inassiduidade na escala de trabalho por aproximadamente 8 (oito) dias – 23/07/2012 a 25/07/2012.

A pena disciplinar imposta foi de exclusão da carreira da Polícia Militar deste Estado, a bem da disciplina, por meio da Portaria nº 04 CD/CorregPM/13 (ID 3169528).

Como bem assinalou o magistrado de primeiro grau e o Relator
, mesmo diante de um cenário de dúvida razoável da higidez mental do Soldado PM investigado, não foi determinado perícia médica para aferir eventual nexo de causalidade entre as ações imputadas ao investigado e seu noticiado histórico de dependência química, inclusive conhecido pela Instituição.

A Lei Estadual nº 3.800/76, que dispõe sobre o processamento de feitos no Conselho de Disciplina da PMMT, prevê aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, que, em seu art. 156, preceitua:

“
Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.”

Sobreleva destacar, nesse particular, sem o exame pericial não se pode atestar que após oferecimento de tratamento ao servidor, a conduta e as faltas passaram a caracterizar animus específico de abandono de função, pois é de conhecimento geral que o consumo excessivo e prolongado de drogas conduz a alterações psicológicas e fisiológicas no indivíduo, o que impossibilita qualquer avaliação de compromissos e responsabilidades.

Logo, em que pese o número de faltas do autor, não é possível constatar que foi o descaso com o serviço público que as motivou ou a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde.

A Administração Pública tinha conhecimento de que o autor era dependente e que a dependência toxicológica estava associada a possíveis transtornos psiquiátricos, assim, deveria ter determinado a produção de perícia médica, para comprovar essa condição de incapacidade civil ou mesmo afastar esta hipótese.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006, decidiu que o
“servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado
”
destaquei.

Sobre o tema em debate, no mesmo sentido, oportuna a citação dos seguintes julgados:

“AÇÃO ANULATÓRIA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Sentença de parcial procedência. PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nulidade - Ocorrência -
Servidor, dependente químico, interditado Imprescindibilidade da produção de prova pericial médica
– Precedentes - Manutenção. DANOS MORAIS Descabimento - O simples relato, nos autos do processo administrativo, de que o autor é 'dependente químico', não implica, por si só, abalo moral (in re ipsa) Manutenção. HONORÁRIOS Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado Inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC Inteligência do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios Inteligência do art. 98, § 2º, do CPC Reforma. Apelos parcialmente providos, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1052547-28.2017.8.26.0576; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018) - destaques acrescidos.

“Apelação e reexame necessário - Servidor público municipal - Pretensão à declaração de nulidade do ato demissório por excesso de faltas, com a reintegração ao cargo, considerados todos os direitos, bem como ao recebimento das correspondentes vantagens pecuniárias desde a demissão - Procedência do pedido na origem Inconformismo da Municipalidade - Sentença irretocável - Controle de legalidade do ato administrativo - Perícia médica que atesta a moléstia da qual era portador o autor e a dependência química -
Servidor que necessitava de tratamento de saúde ao tempo da demissão Nulidade do ato de demissão que se impõe no contexto dos autos
- Reconhecimento de todos os direitos Recebimento das vantagens pecuniárias desde a demissão - Precedentes do A. STJ - Acolhimento do recurso apenas para alterar o critério de correção monetária - Entendimento firmado pelo Pretório Excelso no Tema nº810 Recurso e reexame necessário parcialmente providos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0040036-42.2011.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Registro: 25/06/2016) - destaques acrescidos.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. NULIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. O Código Civil de 2002 não derrogou o Decreto nº 20.910/32. Precedentes de jurisprudência. A prescrição é quinquenal. Objeção rejeitada. MÉRITO. Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar comportamento inadequado e inassiduidade de servidor. Aplicação da penalidade de Demissão. Nulidade.
Servidor dependente químico. Ciência pela autarquia da patologia. Indeferimento do pedido deduzido em defesa prévia, tendente à concessão de oportunidade para tratamento da dependência química. Ilegalidade do procedimento administrativo disciplinar combatido. Violação de direitos sociais previdenciários e à saúde, pois, quando deveria propiciar condições para recuperação, processou, o apelado negligenciou o pedido de afastamento para tratamento especializado de desintoxicação e, por fim, demitiu o servidor
. Nulidade do procedimento administrativo em razão da composição da comissão processante por servidor ocupante de cargo comissionado. Inadmissibilidade. Exigência de servidor titular de cargo efetivo como integrante da comissão. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Falecimento do autor no curso do processo. Perecimento do interesse quanto à reintegração. Condenação da autarquia à reposição dos reflexos patrimoniais do desligamento ao herdeiro. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0023140-21.2011.8.26.0344; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2014; Data de Registro: 25/06/2014) - destaques acrescidos.

Neste aspecto, tem-se que se mostra imprescindível a realização de perícia médica, pois, em caso positivo de transtornos psíquicos, o servidor que cometeu determinada falta funcional, devido ao seu desequilíbrio mental, não poderá ser punido, devendo o mesmo tratar-se ou aposentar-se, afastando-se da função até a obtenção de alta médica.

Digo isso porque uma pessoa nessa situação não merece repúdio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental.

Logo, constatada a ilegalidade na regularidade do procedimento administrativo disciplinar em razão da ausência da perícia médica, a anulação parcial é medida que se impõe
.

Portanto, com tais considerações, peço vênia ao Segundo Vogal, para acompanhar o relator e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, fazendo apenas a observação de que em sede de remessa necessária, retifico em parte a sentença para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, impondo à Administração Pública Estadual a realização de perícia médica, para posterior conclusão do PAD.

É como voto.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Acompanho o entendimento do Dr. Gilberto Lopes Bussiki e adiro ao meu voto.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

P
OR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO A
O RECURSO E RETIFICARAM, EM PAR
TE, A SENTENÇA. EM RAZÃO DA NÃO
UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC. PROCESSO SUSPENSO.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eis o resultado provisório do julgamento:
Por maioria, negaram provimento do recurso e retificaram, em parte, a sentença. Em razão da não-unanimidade, aplica-se a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Yale Sabo Mendes:
Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame, conheço e julgo pelo desprovimento do recurso
.

O
primeiro vogal, Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, acompanhou o relator no sentido de negar provimento ao recurso, com ressalva:
Portanto, com tais considerações, peço vênia ao Segundo Vogal, para acompanhar o relator e negar provimento ao recurso de apelação e, fazendo apenas a observação de que em sede de remessa necessária, retifico em parte a sentença para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, impondo à Administração Pública Estadual a realização de perícia médica, para posterior conclusão do PAD
.

Já o
segundo vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, concluiu:
Ante o exposto, com a devida vênia, ouso discordar do voto do e. Relator, para dar provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando-se a sentença a quo e, via de consequência, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por Eder Ribeiro da Silva
.

N
o âmbito do processo administrativo disciplinar, ao Judiciário não compete reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, mormente, quando não evidenciado a existência de ilegalidade, bem como, constatado que a sanção aplicada é a adequada para a conduta imputada ao servidor.

[...]
Compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede mandamental, apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade de processos administrativos disciplinares, sem, contudo, avaliar o contexto probatório coligido no procedimento
. [...]. (STF, Primeira Turma, RMS 34004/DF ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa
. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar que se considerou praticada.

[...]

A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, não se sujeita à revisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, MS 22645/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, peço vênia ao Desembargador relator
, Yale Sabo Mendes
e, acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao eminente Relator e ao 1º Vogal – Dr. Gilberto Lopes Bussiki, e acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022